Tribunal: TJSP
Processo: 1500381-52.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pedido de exclusão da culpabilidade do réu Danillo, alegando inexigibilidade de conduta diversa, vez que teria praticado o crime com o intuito de angariar grande soma em dinheiro o qual seria utilizado no custeio da cirurgia de sua filha.

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pedido de exclusão da culpabilidade do réu Danillo, alegando inexigibilidade de conduta diversa, vez que teria praticado o crime com o intuito de angariar grande soma em dinheiro o qual seria utilizado no custeio da cirurgia de sua filha. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réus confessos. 2. Dosimetria da pena que comporta reparos. Aumento da pena base em 1/5 diante da expressiva quantidade de droga. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com diminuição da pena em 1/6. 3. Manutenção do regime inicial fechado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.